Tribunal: STF
Processo: HC 227312
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolpho Pettena Filho em favor de Luis Ferndando Condi de Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração nos autos do HC 816.493/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º,I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Afirma que “o sentenciado usou do mesmo modus operandi, instituição bancária e circunstâncias para subtrais os valores das vítimas em concurso de agentes, sendo o mesmo corréu em ambos processos”, sendo possível, portanto, o reconhecimento de crime continuado. (p. 3)



    Alega que os delitos foram cometidos em um período dentro de duas horas, preenchendo requisitos objetivos descritos no art. 71 do Código Penal. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal. (eDOC 1)



    O ato coator transitou em julgado em 2.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno. (eDOC 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão de origem: 



    “Da análise perfunctória dos processos de execução criminal, verifica-se que se trata de sentenciado condenado nos pecs 0004341-93.2020.826.0996 e 0002419-46.2022.826.0996. 



    Com efeito, trata-se à toda evidência de reiteração criminosa, não havendo o desdobramento ou o aproveitamento de circunstâncias do primitivo ilícito de modo a configurar crime continuado. Diante deste quadro, é indubitável a conclusão de que o reeducando, quando em liberdade, fez da prática de delitos patrimoniais o seu ganha-pão. 



    Ainda nesta linha de raciocínio, vale destacar o entendimento doutrinário: 



    “Não há que reconhecer o crime continuado quando se tratar de habitualidade criminosa. Não merece o beneplácito o agente rebelde que, demonstrando gritante insensibilidade e imperdoável comodismo, faz, embora saudável, dos roubos e furtos o seu meio de subsistência. A fraqueza na repressão penal é um estímulo à criminalidade. Bem por isso, diante do traumatizante crescimento dos delitos violentos, a jurisprudência, na atualidade, tem se norteado no sentido de que a unificação de penas pela continuidade delitiva somente se admite quando as infrações provêm de um só impulso delitivo. Sendo o agente criminoso habitual não se pode reconhecer a continuidade, mas sim a reiteração criminosa” (TACRIM-SP – Recurso de Agravo – Relator Silva Pinto – JUTACRIM 97/28 e RJD 1/25). 



    “Não tem culpabilidade diminuída e não se enquadra como autor de crime continuado o delinqüente profissional, que faz do crime um modo de vida e programa a reiteração, visto a prática de delito da mesma espécie constituir a sua fonte de subsistência ou de renda. Neste caso, não é a realização do crime anterior a razão facilitadora da resolução pelo subseqüente, razão por que o delinqüente profissional não merece o benefício do crime continuado, pois age presidido por uma resolução conjunta, sendo maior a sua culpabilidade” (TACRIM-SP Recurso em Sentido Estrito Relator Sidnei Beneti JUTACRIM 85/204 e 94/106). 



    “Correto o acórdão atacado ao entender que na espécie, houve mera reiteração no crime e não continuidade delitiva, uma vez que os fatos indicam que o agente adotou o crime como meio de vida. Também para a teoria objetiva pura não há crime continuado quando a reiteração delituosa indica a ocorrência de profissionalização criminosa como expressamente o reconhece a exposição de motivos da nova Parte Geral do Código Penal brasileiro (precedente desta Primeira Turma: HC 68.124)” (STF Habeas Corpus 69.799-2 Relator Sepúlveda Pertence DJU, de 15.10.93, p. 21624). 



    No caso em apreço, os diversos delitos praticados pelo sentenciado não se valeram ou aproveitaram, ainda que de forma casual, das condições e oportunidades decorrentes do primeiro crime, constituindo-se, na verdade, delitos autônomos.



    Ademais, constata-se que, pelas condições em que foram praticados os delitos, não restou comprovada a unidade de desígnios. 



    Diante do exposto, entendendo que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 71, do Código Penal, e verificando-se a hipótese de mera reiteração criminosa” (eDOC 2, p. 43 e 44)



    Ademais, a jurisprudência desta corte condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. De se ver que a instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva. Nesse sentido: HC 212310, rel. Alexandre de Moraes, Segunda Turma e HC 190090, rel. Edson Fachin, Segunda Turma.



    Por fim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, dia 16 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente